Tribunal: TJSP
Processo: 2184378-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão de indeferiu pedido de detração e progressão de regime. Mecanismo processual inadequado. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente foragido há quase 1 ano, não sendo possível o deferimento de benefícios da execução a indivíduo que não se encontra recolhido ao cárcere, sendo inviável a

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão de indeferiu pedido de detração e progressão de regime. Mecanismo processual inadequado. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente foragido há quase 1 ano, não sendo possível o deferimento de benefícios da execução a indivíduo que não se encontra recolhido ao cárcere, sendo inviável a avaliação do requisito subjetivo para a progressão. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184378-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante RODRIGO
GIMENEZ AGUILAR e Paciente EDUARDO ELIAS DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o art. 663 do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184378-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2184378-62.2020.8.26.0000
Comarca: Suzano
Impetrante: Rodrigo Gimenez Aguilar
Paciente: Eduardo Elias de Lima
VOTO No. 23.452
Habeas corpus. Impetração contra decisão de indeferiu pedido
de detração e progressão de regime. Mecanismo processual
inadequado. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante
ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício.
Paciente foragido há quase 1 ano, não sendo possível o
deferimento de benefícios da execução a indivíduo que não se
encontra recolhido ao cárcere, sendo inviável a avaliação do
requisito subjetivo para a progressão. Ordem indeferida in
limine, nos termos do art. 663 do CPP.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de EDUARDO ELIAS DE LIMA, contra
ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Bruno Dello Russo Oliveira, da 1a
Vara Criminal da Comarca de Suzano, sob a alegação do paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente no indeferimento de
pedido de detração e progressão, com consequente determinação
de cumprimento do mandado de busca e apreensão em regime
fechado.
Sustenta o impetrante, em síntese, ter sido o
paciente condenado à pena 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão,
em regime fechado, como incurso no art. 157, § 2°, incisos I e II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184378-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
c.c. art. 70, caput, por três vezes, ambos do Código Penal.
O impetrante requereu junto ao juízo a quo a
detração do tempo de prisão preventiva e a imediata progressão ao
regime semiaberto, sendo o pedido indeferido, posto nem sequer
ter sido cumprido o mandado de prisão.
Pleiteia, destarte, a concessão de medida
liminar para que seja determinado o recolhimento em regime
intermediário.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial em virtude da verificação de inadequação da via eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine, nos
termos do preceituado pelo art. 663, caput, do Código de Processo
Penal, porquanto insuscetível de avaliação através do presente
mecanismo processual.
À evidência, visa o presente pedido, reforma
substancial da decisão a quo que indeferiu pedido de detração e
progressão, tratando-se de benefícios próprios da execução penal.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante, a qual deve
ser objeto de recurso próprio, após o início do cumprimento de
pena pelo paciente, não sendo lícito requerer qualquer benefício da
execução enquanto se encontra foragido do sistema penitenciário
desde outubro de 2019.
Insta salientar não ser o habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184378-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
substituto do recurso de agravo em execução, nem sequer
partilhando de mesmo status, pois constitui ação constitucional, não
comportando dilação probatória.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DO
PACIENTE NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. INFRAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PSÍQUICA E
LIMITAÇÕES VISUAIS. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira
Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a
sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem
olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de
ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...)
4. Não constitui afronta ao princípio da dignidade da
pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de padecer de
problemas psicológicos e de deficiência visual bilateral
que
o
acompanha
desde
tenra
idade,
existem
informações nos autos esclarecendo que o paciente
recebe atendimento psicológico e oftalmológico regular,
conforme
relatório
da
Comissão
Técnica
de
Classificação, não havendo notícia de que seu quadro
clínico tivesse se agravado nos últimos 360 (trezentos e
sessenta) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184378-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 573.698/RN,
5a T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
16/06/2020, grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-se
a possibilidade de apreciação do pedido, quando teratológica a
decisão atacada, por via do habeas corpus. Porém, não se trata do
caso presente.
Conforme já exposto acima, o paciente se
encontra foragido há quase 1 ano, pretendendo obter os benefícios
da execução criminal antes mesmo de iniciar o cumprimento da
pena imposta pela sentença condenatória. Evidentemente, mostra-
se inviável sequer a avaliação do pedido progressivo a indivíduo
que não se encontra recolhido ao cárcere, posto não se poder
avaliar o requisito subjetivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro in
limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o art.
663 do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator